Tribunal: TJMT
Processo: 1001558-39.2022.8.11.0033
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001558-39.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIZABETE APARECIDA SIQUEIRA - CPF: 658.759.749-15 (APELANTE), THALES ANTUNES BANDEIRA DE MELO - CPF: 012.961.632-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÁREA NÃO CONSOLIDADA. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO CONDICIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por proprietária de imóvel rural contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública Ambiental, reconheceu a ocorrência de desmatamento ilegal e condenou a apelante à reparação da área degradada, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.752.277,66 e de danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a inversão do ônus da prova em ações ambientais, mesmo sem hipossuficiência processual do autor; (ii) saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a ocorrência do dano ambiental e sua autoria; (iii) saber se é cabível a responsabilização objetiva da proprietária do imóvel por dano ambiental; e (iv) saber se são devidas as indenizações por danos materiais e morais coletivos diante da possibilidade de recuperação da área.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova encontra respaldo no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ, sendo legítima a sua aplicação em ações por degradação ambiental, independentemente da hipossuficiência do autor.

4. O auto de infração ambiental, aliado aos relatórios técnicos e imagens georreferenciadas, comprova que o desmatamento ocorreu em 2020, sem autorização, em área não consolidada, cuja abertura se deu após 22 de julho de 2008, inviabilizando o reconhecimento de uso rural consolidado.

5. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e
propter rem
, sendo legítima a responsabilização da proprietária, independentemente de sua culpa direta ou indireta, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.953.359/SP).

6. A indenização por dano material ambiental possui caráter subsidiário, sendo cabível apenas diante da inviabilidade da recuperação da área degradada; por isso, sua fixação deve ser condicionada à ineficácia do PRAD, com apuração em sede de liquidação de sentença.

7. O dano moral coletivo, por sua natureza difusa e transindividual, prescinde de demonstração específica de prejuízo à coletividade, sendo legítima a sua fixação diante do desequilíbrio ecológico decorrente da conduta lesiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a fixação imediata de indenização por dano material, a ser apurada em eventual liquidação de sentença, condicionada à ineficácia da recuperação ambiental.

Tese de julgamento:

"1. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental, independentemente da hipossuficiência processual do autor.

2. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e propter rem, recaindo sobre o proprietário do imóvel, ainda que não tenha diretamente causado o dano.

3. A fixação de indenização pecuniária por dano material ambiental depende da efetiva inviabilidade de recuperação da área degradada.

4. O dano moral coletivo independe de demonstração específica de prejuízo à coletividade, bastando a comprovação da lesão ao meio ambiente."

Dispositivos relevantes citados:
L. 12.651/2012, art. 3o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 618; REsp 1.953.359/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, SJe 02.12.2009.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001558-39.2022.8.11.0033

APELANTE:
ELIZABETE APARECIDA SIQUEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Elizabete Aparecida Siqueira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados, a fim de determinar:

i) a recomposição da área degradada, em quantidade correspondente ao dano ambiental, por meio da realização de PRAD, no prazo de 60 (sessenta) dias;

ii) a condenação do recorrente no pagamento de danos materiais, este que foi fixado em R$ 4.752.277,66 (quatro milhões setecentos e cinquenta e dois mil duzentos e setenta e sete reais sessenta e seis centavos);

iii) a condenação do recorrido no pagamento de indenização por dano moral coletivo, este que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare degradado, sendo este destinado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

O recorrente, preliminarmente, registra que, não foi devido a inversão do ônus da prova sob o pretexto de hipossuficiência da coletividade, em razão de que o recorrido teria condições de produzir as provas necessárias, a desbalancear o procedimento.

No mérito, assevera que, não há qualquer prova acerca do dano ambiental supostamente praticado, uma vez que se trata de área rural consolidada, além de que possuiria autorização concedida pelo IBAMA em 2001.

Aponta que, não houve pronunciamento judicial acerca das nulidades e contradições indicadas, a reforçar que não há prova do dano, já que seria necessária a realização de vistoria
in loco
, e que a documentação produzida pela SEMA não é absoluta, sendo que deveriam ter sido produzidos outros meios probatórios para apontar a ocorrência do dano.

Dispõe, também, que, não há comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, já que o simples fato de a apelante ser a proprietária do imóvel não comprova o dano supostamente ocorrido.

Registra que, não é devida sua condenação à indenização por dano material, já que não há qualquer comprovação de dano ambiental permanente, logo, não seria possível realizar qualquer valoração.

Por fim, dispõe que, não restou demonstrado que o desmatamento ultrapassou o limite da tolerância, a causar qualquer prejuízo à coletividade, porquanto, não há qualquer grande lesão a ser reparada, sendo necessário o afastamento de sua condenação em indenização por dano moral.

O Recorrido, no ID no 262599790, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 290525864, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, a rejeitar a preliminar ventilada, e, no mérito, pelo total improvimento, ante o acerto do ato sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como preliminar, o recorrente argumenta a impossibilidade da inversão do ônus da prova, a registrar que a tese de a coletividade ser o polo hipossuficiente não condiz com a realidade fática.

É certo que, embora a recorrente aponte a suposta
quebra do equilíbrio processual
, a inversão do ônus da prova nos procedimentos ambientais cumpre exatamente o papel oposto.

A norma norteadora deste entendimento é o princípio da precaução, que é o elemento chave para a Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado dispõe que:

A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

(Súmula n. 618, Corte Especial, julgado em 24/10/2018, DJe de 30/10/2018.)

Acerca desta questão, ainda, é necessário estabelecer que durante muito tempo o direito relativo ao meio ambiente não obteve a atenção necessária, e por diversas vezes, o
in dubio pro reo
foi o norteador da matéria, no entanto, evidencia-se atualmente um
in dubio pro natura
.

Destarte, é justamente em razão da necessidade da manutenção e proteção do meio ambiente. O Superior Tribunal de Justiça, ainda, estabelece, no REsp no 1.235.467/RS, que:

[...]

Quanto a esse último ponto, de novo a lição prestigiada de Hugo Nigro Mazzilli: ‘é o lesado que tem de ser hipossuficiente, não seu substituto processual’, nada impedindo suas aplicações em Ações Civis Públicas movidas ‘por associações civis ou quaisquer outros colegitimados’ (Ob. Cit., p. 632, grifei). A propósito, todos os precedentes citados neste voto referem-se à inversão do ônus da prova em favor do Ministério Público (REsp 972.902/RS e REsp 1.049.822/RS) ou do Estado, na posição de substituto processual da coletividade afetada.

Como conceito jurídico indeterminado, a hipossuficiência atrai um juízo material-patrimonial, associado ao estofo ou situação econômica da vítima, e, alternativamente, um juízo formal-processual, que diz respeito à sua aptidão ou condição de eficazmente defender em juízo o direito violado (= paridade de armas entre os litigantes), qualificação essa que ganha contornos dramáticos nos conflitos coletivos ou na defesa de bens comuns do povo, que, por serem de todos, não pertencem a ninguém em particular.

[...]

Com base nestas considerações, não há dúvidas de que a inversão do ônus da prova existe justamente para garantir a paridade no procedimento, já que é o poluidor o obrigado a comprovar a ausência de degradação.

Assim, em atenção ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, bem como à Súmula no 618 do mencionado Tribunal Superior,
rejeito
a preliminar ventilada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de proceder com o julgamento, é necessário registrar que a recorrente pugna pela concessão dos benefícios oriundos à gratuidade da justiça, e, pelo que se confere na documentação elencada, a referida faz jus a este direito.

Nesta toada,
concede-se
os efeitos do artigo 98 do Código de Processo Civil à apelante.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Elizabete Aparecida Siqueira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

De acordo com o que se verifica dos pedidos vertidos pela recorrente, esta demandou no sentido de: não existir provas acerca do dano ambiental; a ausência de responsabilização civil; a impossibilidade da fixação de indenização por dano material e moral coletivo.

Pois bem.

Em prol, de uma melhor visualização das fundamentações a serem dispostas, estas serão divididas em tópicos.

Da ausência de prova do dano ambiental.

Observa-se do recurso interposto que a recorrente aponta que a provas carreadas no feito são superficiais, e não são suficientes para garantir a ocorrência do dano, sendo necessária a realização de vistoria
in loco
.

Além de que, registra que o Auto de Infração lavrado pela SEMA possui presunção apenas relativa de veracidade e legitimidade, logo, revela-se frágil para sustentar o dano.

Necessário registrar que, o presente feito tem por objetivo a responsabilização por dano ambiental ocorrido na fazenda
Nossa Senhora da Medianeira
, localizada no Município de Nova Maringá (MT).

No caso, foi registrado no Auto de Infração (ID no 262598796), que houve destruição a corte raso, no ano de 2020, sem a respectiva autorização, de 367,60 ha (trezentos e sessenta e sete hectares sessenta metros quadrados) de vegetação nativa, objeto de preservação.

Como é sabido, o Auto de Infração possui presunção, ainda que relativa, de veracidade e legitimidade, sendo que só pode ser ilidido por meio de prova inequívoca.

Destarte, embora a recorrente aponte que este é superficial, e não representa de forma derradeira o dano, há de se reforçar que houve a inversão do ônus da prova, logo, é de incumbência da própria apelante a desconstituição do ato administrativo.

A fim de tentar desconfigurar o dano a referida argumenta que haveria autorização do IBAMA para proceder ao desmatamento, bem como, que se trataria de área consolidada.

Com relação à mencionada autorização, confere-se que esta foi emitida com a seguinte observação (ID no 262599764):

[...]

De acordo com o cronograma técnico do Projeto de Exploração Física autorizado o desmatamento durante os exercício de 2002 a 2003
.

[...]

De acordo com o que se constata, a autorização tem como referência
apenas
os períodos entre 2002 e 2003, sendo que o dano praticado é de
2020
, como se averígua na documentação elencada pelo Ministério Público.

Não há como se utilizar, então, esta argumentação para se afastar a ocorrência do dano.

Com relação à área consolidada, o relatório técnico realizado pela SEMA, prevê:

[...]

Informa-se que o referido CAR foi analisado pela CCRAR, conforme os seus procedimentos, e a área objeto da autuação ter sido informada como AUAS pelo próprio requerente do CAR permite concluir que o mesmo reconhece que a área foi aberta após 22 de julho de 2008, logo, não poderá se tratar de área consolidada.

[...]

De maneira simples, é sabido que a área rural consolidada possui definição legal no artigo 3o, IV, da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), confira-se:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;

[...]

Sendo que, na referida legislação também consta a inteligência do artigo 59, § 4o, que aponta que
no período entre a publicação desta Lei e o vencimento do prazo de adesão do interessado ao PRA, e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

No caso, a constatação de que a área só foi aberta após a data limite (22-7-2008), induz que a exploração da área só ocorreu em momento posterior.

A recorrente colaciona, no ID no 262599765, imagem da área, sendo que a primeira é de georreferenciamento entre os
períodos de 2004 a 2009
, a aduzir que seria suficiente para comprovar que houve a exploração ambiental em momento anterior.

Com efeito, ao analisar em contraste as fotografias elencadas pelo recorrente (ID no 262599765) e as juntadas pelo recorrido (ID no 262598796 – fl. 18) evidenciam a presença de vegetação regenerada, o que reforça a presunção de que o local, embora supostamente ocupado historicamente, não vinha sendo explorado de forma contínua, circunstância que descaracteriza o regime de pousio e impede o reconhecimento da área como efetivamente consolidada.

É certo que, em áreas de uso consolidado é permitida a continuidade das atividades agrícolas ou pecuárias, mas não há autorização automática para o desmate de cobertura vegetal que tenha se regenerado ao longo do tempo. Assim, o corte raso dessa vegetação exige, por imposição legal, autorização expressa do órgão ambiental competente, independentemente do histórico de ocupação da área, o que não se verificou nos autos.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. DESMATAMENTO ILEGAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. O Relatório Técnico no 1252/GPFCD/SUF/SEMA/2021 confirmou que a área desmatada já se encontrava aberta antes de 22 de julho de 2008, mas permaneceu abandonada por um período superior a sete anos, propiciando a regeneração natural da vegetação nativa, o que retirou seu status de área rural consolidada.

[...]

(N.U 1024357-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/6/2024, Publicado no DJE 25/6/2024).

Não há, então, como se obter certeza a partir da documentação elencada pelo recorrente, de que a área foi efetivamente ocupada antes de julho de 2008, tampouco, a restar caracterizada a área consolidada, se houve a devida autorização de desmatamento da área recuperada, uma vez que nesta última hipótese, a caracterização de área rural consolidada seria desconfigurada.

Da responsabilidade civil objetiva.

Como é sabido, a responsabilidade civil depende de quatro elementos, estes sendo, o dano, o ato ilícito, o nexo de causalidade, e a culpa do agente.

Por se tratar de Ação Civil Pública que apura a conduta praticada em decorrência de ilícito ambiental, a reponsabilidade é objetiva, e por esta razão, dispensa a demonstração de culpa do agente.

O recorrente aponta, em síntese, que, não há o nexo de causalidade, entre o dano e o ato ilícito, o que serviria para descaracterizar sua legitimidade, a ser necessário afastar as medidas delineadas no ato sentencial.

É necessário registrar que, além de a responsabilidade ser objetiva, ela também é
propter rem
, ou seja, atinge o proprietário do bem, independentemente de este ter praticado o dano ou não.

Isto se dá, pois, pelo entendimento consolidado, inclusive a partir de Recurso Repetitivo, entende-se que para fins de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se:
quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem
(STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, SJe de 2/12/2009).

Nesta toada, ainda que reste caracterizado que o proprietário não tenha
efetivamente
praticado o dano, há o nexo de causalidade, pois sua omissão, pela ausência de prevenção, caracteriza o ato ilícito, e desta maneira, estabelece os 3 (três) elementos necessários para a responsabilização objetiva pelo dano ambiental.

Para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento jurisprudencial:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3o, IV, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XI. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

[...]

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 26/9/2023.).

Neste sentido, não há dúvidas quanto à responsabilidade da recorrente, já que é a proprietária do imóvel, e se trata de obrigação
propter rem
.

Da indenização pelo dano material.

Com relação ao dano material, a recorrente registra a impossibilidade de sua condenação, uma vez que este deveria ser condicionado à parte irrecuperável da área.

Verifica-se que, o Magistrado Singular registra:
pagamento a título de indenização por dano material ambiental, no valor de R$ 4.752.277,66 (quatro milhões setecentos e cinquenta e dois mil duzentos e setenta e sete reais sessenta e seis centavos), corrigido conforme Súmulas no 43 e 54 do STJ, devendo ser depositada a quantia na conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Nova Maringá
.

É certo que, a disposição realizada pelo Juízo
a quo
comporta modificação, em razão de não estar alinhada com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Sabe-se que, a indenização por dano material, de maneira pecuniária, só é possível em detrimento da
impossibilidade
da recuperação da área degradada, ou seja, quando se revelar impossível a recuperação do dano ambiental praticado pelo infrator.

Ocorre que, a recuperação da área é realizada a partir das delimitações apontadas no plano de recuperação, este que foi registrado no ato sentencial.

Há uma série de exigências que devem ser cumpridas pelo infrator, no momento da revitalização, e reflorestamento da área, sendo certa a necessidade de a área recuperada se equiparar ao que existia antes do dano ambiental.

Neste sentido, é certo que, existem diversos aspectos a serem considerações para que o plano de recuperação tenha êxito, sendo possível, portanto, que o reflorestamento seja completamente efetivo.

Destarte, ainda que ocorra a recuperação, é possível que parte da área seja, de fato, irrecuperável, logo, será necessária a fixação de indenização por dano material, mas, em razão de ser imprevisível a taxa de sucesso, a questão pecuniária é condicionada à conclusão do plano adotado.

Veja-se o entendimento jurisprudencial acerca desta questão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL COLETIVO. ANÁLISE JURÍDICA EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

Tese de julgamento: "1. A indenização por danos materiais ambientais possui caráter subsidiário, sendo cabível apenas diante da inviabilidade ou insuficiência da recuperação ambiental in natura.

[...]

(N.U 1001893-48.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/5/2025, Publicado no DJE 30/5/2025).

A partir destas considerações, há de se registrar a possibilidade do condicionamento da fixação da indenização por dano material na hipótese da impossibilidade da recuperação da área degradada.

Reforma-se, então, o ato sentencial neste ponto, sendo que eventual fixação será realizada em fase de liquidação de Sentença.

Da indenização pelo dano moral.

No que concerne este ponto, o recorrente dispõe a impossibilidade de sua condenação pelo dano moral coletivo, uma vez que não haveria comprovação do prejuízo à sociedade.

Com relação à impossibilidade da condenação, é relevante destacar que o meio ambiente é um direito de terceira geração dos direitos fundamentais, ou seja, é uma garantia que não abarca apenas o indivíduo, mas toda a coletividade, presente e futura. A se tratar, portanto, de um direito difuso, cuja preservação é condição essencial para a garantia das gerações atuais e vindouras.

Neste sentido, é razoável assumir que qualquer dano praticado contra o meio ambiente deve ser indenizado, em face do dano percebido pela coletividade.

Relevante destacar, também, por ser um dano que impacta todo o ecossistema, já que comprovadamente até o menor dos danos sentidos pelo meio ambiente impactam todo o equilíbrio ambiental, a se tratar, portanto, de um ato que causa repercussão geral.

Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL (SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA). DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA COLETIVIDADE E IRREPARABILIDADE DO AMBIENTE DEGRADADO. DESNECESSIDADE.

[...]

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação do dano moral coletivo, em ação civil pública por dano ambiental, independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral do dano ao meio ambiente.

[...]

(AREsp n. 2.376.184/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.).

Sendo assim, é certo que não há dúvidas quanto a necessidade da manutenção do dano moral coletivo, uma vez que a medida é indiscutível e imperiosa.

Diante de todo o exposto,
rejeita-se
a preliminar ventiladas, e, no mérito,
dá-se parcial provimento
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de afastar a prestação pecuniária relativa à indenização por dano material, a condicionar eventual fixação à conclusão do PRAD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025